Tribunal: CARF
Processo: 10380.007590/2003-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.007590/2003-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.702 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
PRONTO SOCORRO INFANTIL LUIZ FRANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
COFINS.
COMPENSAÇÃO
REQUERIDA
JUDICIALMENTE.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA AO
PROCESSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF N.o 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF no
11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Inicialmente, o
relator propôs a realização de diligência, sendo acompanhado pelo conselheiro Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, proposta essa rejeitada pelos demais conselheiros.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.007590/2003-89
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.702 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007590/2003-89

O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Reproduzo o inteiro teor do relatório da decisão recorrida:
Em face do contribuinte acima identificado foi efetuado lançamento tributário da
Cofins, às fls. [6/14], com fatos jurídicos tributários nos meses de agosto, outubro,
novembro e dezembro de 1998. O lançamento resultou de auditoria interna realizada
sobre a DCTF (Declaração de Contribuições e Tributos Federais) apresentada pelo
contribuinte, tendo sido apurada falta de recolhimento da contribuição, havida em
decorrência da não localização do pagamento e da não comprovação do processo
judicial utilizado para compensar as contribuições (Ação n° 94.1748-0). O crédito
tributário formalizado perfaz o montante de R$ 72.939,75, já computados juros de mora
e multa de oficio.
2. Cientificado da exigência fiscal em 07.08.2003 [fl. 44], o contribuinte apresentou
impugnatória em 29.08.2003 [fl. 2], requerendo a improcedência do lançamento, sob o
argumento de que pagara com DARF e compensara as contribuições com crédito
oriundo de decisão judicial. Juntou documentos às fls. [24/43].
3. É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE julgou
procedente em parte a impugnação, exonerando a exigência da multa de ofício de
75% sobre o tributo lançado, e manteve os acréscimos moratórios. Da ementa da
decisão constou:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998 Cofins.
COMPENSAÇÃO REQUERIDA JUDICIALMENTE. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
IDENTIDADE
DE
OBJETO.
RENÚNCIA
AO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
A discussão judicial acerca do direito de compensação de indébito com débitos
posteriormente objeto de lançamento tributário importa a renúncia ao processo
administrativo para ver apreciada a pertinente impugnação.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1998
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tendo em conta a nova redação dada pelo art. 25 da Lei 11.051, de 2004, ao art. 18 da
Lei 10.833, de 2003, em combinação com o art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN,
cancela-se a multa de oficio aplicada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O Acórdão da DRJ conheceu parte da impugnação quanto à multa de ofício e, por
aplicação retroativa do disposto no caput do art. 18 da Lei no 10.833/03 c/c o art. 106, II,
“c” do CTN, exonerou-a.
Não conheceu do litígio no tocante à compensação dos débitos lançados em auto de
infração por entender que a matéria encontrava-se em discussão em ação judicial
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.702 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007590/2003-89

proposta pelo contribuinte na qual haveria identidade de objetos: o crédito para extinção
dos débitos lançados era o mesmo discutido na Ação no 97.022493-7.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual suscita em sua
defesa:
1. Preliminarmente a nulidade do processo/auto de infração com os argumentos:
1.1 A “prescrição” do curso do processo administrativo por ter ultrapassado 5 anos entre
a data da impugnação e da ciência no Acórdão da DRJ;
1.2 A simples entrega da declaração (DCTF) dispensa qualquer providência do fisco.
Cita a Súmula STJ no 436;
1.3 Violação aos princípios da cientificação e da legalidade, ambos desrespeitados em
razão da ausência de comunicação da fase de instauração de procedimento fiscal;
2. Mérito:
2.1 A impossibilidade de lançamento de crédito tributário objeto de demanda judicial,
por força do art. 62 do Decreto no 70.235/72;
2.2 Inexistência de identidade de objetos entre os processos judicial e administrativo,
pois o judicial é anterior e concedida a autorização da compensação;
2.3 Os lançamentos não poderiam ser efetuados pois os créditos tributários estavam com
exigibilidade suspensa e ainda impedido por ordem judicial;
2.4 Os juros de mora não poderiam ser exigidos em razão da existência do processo
judicial.
Ao final, requer:
a. seja julgado nulo o auto de infração;
b. a improcedência do auto de infração
c. a reforma da decisão da DRJ e afastada as exigências que constam do auto de
infração;
d. A ciência dos atos processuais no endereço de seu advogado.
É o relatório.

O processo foi enviado ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário, quando
esta Turma, em outra formação converteu o feito em diligência, Resolução n.o 3201-002.708,
com o seguinte dispositivo.
Diante de todo o exposto, voto para converter o julgamento do Recurso em diligência,
para que a unidade preparadora: (i) intime o contribuinte a apresentar as peças das ações
judiciais relacionadas a esses autos; (ii) realize os procedimentos que julgar necessários
com fins à conferência dos cálculos, verificação da existência, suficiência e
disponibilidade dos créditos apontados pela contribuinte, nos termos das decisões
judiciais, e utilizados na extinção dos créditos tributários formalizados no auto de
infração; (iii) ao final do procedimento, elabore Parecer pormenorizado acerca das
pretensões do contribuinte e lhe dê ciência para que se manifeste no prazo,
improrrogável, de 30 (trinta) dias. Após retornem os autos ao CARF para
prosseguimento deste julgamento.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.702 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007590/2003-89

O processo retornou ao CARF e foi a mim distribuído em razão do relator original
não fazer mais parte desta Turma. Sendo esses os fatos, passo ao julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Conforme já relatado o presente processo trata de Auto de Infração para cobrança
de COFINS dos períodos de 08, 10 a 12 de 1998. O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda
preliminarmente prescrição intercorrente.
Preliminar
De pronto afasto a preliminar de prescrição intercorrente apresentada pelo
recorrente e faço alusão à súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Por essa razão rejeito a preliminar arguida.
Mérito
Inicialmente cumpre observar aspectos importantes dos autos para em seguida
tratar do retorno do processo após o pedido de diligência.
Consta nas fls. 49 e 50, despacho no qual se requer que o crédito tributário, em
relação ao mês 08 de 1998, seja extinto, veja-se:
DESPACHO DECISÓRIO
(...)
2. Confirmei os pagamentos efetuados antes da lavratura do referido Auto de Infração e
procedi às vinculações dos referidos pagamentos ao crédito tributário lançado por
Compensação c/Pagamento não localizado (ANEXO I à fl. 06) para COFINS (2172) de
08/98 e verifiquei a improcedência do lançamento em questão, tendo em vista não haver
saldo remanescente a pagar.
3. Os demonstrativos das alocações efetuadas, bem como os resumos dos créditos
tributários lançados encontram-se nos relatórios anexados às fls. 42 a 45.
4. Diante do exposto, proponho seja efetuada revisão do lançamento para extinção total
do crédito tributário lançado por Compensação c/Pagamento não localizado (ANEXO 1
à fl. 06) para COFINS(2172) de 08/98 no AI 0004133 e posterior encaminhamento
deste à DRJ/FOR para que a mesma se pronuncie quanto aos créditos tributários
lançados e por Processo judicial de outro CNPJ (ANEXO I à fl.07) para COFINS
(2172) de 10, 11 12/98, diante das alegações do contribuinte às fls.01 e anexos
Da análise dos autos e de acordo com a informação supra e em consonância 'com
os artigos 145, inciso III, e 149, inciso VIII, ambos da Lei 5.172/66 (CTN),
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.702 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007590/2003-89

determino a extinção total do crédito tributário lançado por Compensação
C/Pagamento não localizado (ANEXO I à fl. 06) para COFINS (2172) de 08/98 no
AI.-0004133 e posterior encaminhamento deste à DRJ/FOR para que a mesma, se
pronuncie quanto aos créditos tributários lançados e por Processo judicial de outro
CNPJ (ANEXO I à f1.07) para COFINS(2172) de 10, 11 e 12/98.
Nesse passo, a DRJ de Fortaleza se pronunciou julgando procedente em parte
a impugnação e reconhecendo a concomitância, dessa forma o crédito do mês 08 de 1998 foi
extinto e os demais estão inseridos no entendimento de concomitância, nos termos do
dispositivo:
De todo o exposto, voto por considerar procedente em parte o lançamento, mantendo as
contribuições com fatos geradores em outubro (R$ 5.229,89), novembro (R$ 7.674,92)
e dezembro (R$ 8.520,58) de 1998, que deverão ser atualizadas com juros e multa de
mora. A cobrança do saldo remanescente está sujeita ao prévio exame pela autoridade
local dos limites e efeitos da ação judicial (94.1748-0).
Ocorre que o relator original que analisou o Recurso Voluntário não concordou
com o entendimento exposto pelo julgador a quo, conforme se observa do trecho abaixo, retirado
da Resolução:
Não compartilho do entendimento da decisão da DRJ quanto à concomitância de
objetos, o que passo a fundamentar a seguir ao perquirir e estabelecer quais os
objetos e razões de mérito discutidas nas esferas administrativa e judicial.
No presente processo, o objeto é a discussão da extinção de débitos de Cofins mediante
“compensação sem Darf” (art. 66 da Lei no 8.383/91); e as razões de mérito são os
créditos que a recorrente afirma terem sido reconhecidos nas Ações Judiciais no
93.0031365-7 (ordinária) e 94.1748-0 (cautelar), decorrentes do pagamento a maior
de Finsocial, nos períodos de 09/89 a 03/92, apurado nos termos do DL no 1.904/82,
com trânsito em julgado.
Na ação judicial o objeto é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
relativo ao Cofins e a compensação desses, com vencimento a partir de 01/93, com
base no art. 66 da Lei no 8.383/91, com os créditos pleiteados na Ação 93.0031365-7
relativo ao Finsocial devido com base na alíquota de 0,5%, no período 09/89 a 03/92; e
os fundamentos fático e jurídico (razões de mérito) são (i) a declaração de
inconstitucionalidade pelo STF dos decretos que majoraram a alíquota do
Finsocial (razão jurídica) e (ii) o pagamento indevido do Finsocial no período 09/89
a 03/92 (razão fática), conforme excertos da petição inicial da Ação 93.0031365-7, a
seguir (fls. 30/34): (..)
Dessa forma, a solução que a lide exige é o retorno dos autos à Unidade de Origem para
a conferência dos cálculos, verificação da existência, suficiência e disponibilidade dos
créditos apontados pela contribuinte assegurados pelas decisões do Poder Judiciário, em
confronto com as peças das ações judiciais.
(...)

Diante de todo o exposto, voto para converter o julgamento do Recurso em diligência,
para que a unidade preparadora:
(i) intime o contribuinte a apresentar as peças das ações judiciais relacionadas a esses
autos;
(ii) realize os procedimentos que julgar necessários com fins à conferência dos cálculos,
verificação da existência, suficiência e disponibilidade dos créditos apontados pela
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.702 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007590/2003-89

contribuinte, nos termos das decisões judiciais, e utilizados na extinção dos créditos
tributários formalizados no auto de infração;
(iii) ao final do procedimento, elabore Parecer pormenorizado acerca das pretensões do
contribuinte e lhe dê ciência para que se manifeste no prazo, improrrogável, de 30
(trinta) dias. Após retornem os autos ao CARF para prosseguimento deste julgamento.
Como se vê, buscou o Ex Conselheiro-Relator aferir se com a decisão judicial de
reconhecimento de créditos em favor do contribuinte seria possível extinguir os demais débitos
que ainda remanescem nesse processo.
Em atendimento ao que foi requerido na diligência, o processo foi enviado à
equipe regional de contencioso judicial que por sua vez intimou o contribuinte para apresentar os
autos dos processos: cautelar (94.1748-0) e da ação declaratória (93.0031365-7), cujo objeto
seria o reconhecimento do crédito (indébito) e o direito de sua utilização para fins de
compensação com crédito fiscal, com fundamento no art. 66 da Lei no 8.383/91 (e-fls. 99).
Nas e-fls. 100 e 101 foi certificado que o contribuinte recebeu a intimação por
meio de sua caixa postal e teve ciência por seu procurador 12.361.267/0001-93 - ULTRA SOM
SERVICOS MEDICOS S.A., na data de 30/11/2021, contudo, não respondeu ao solicitado.
Consta ainda nas e-fls. 102 a 104, e-mail com pedido de informação à
Procuradoria da Fazenda Nacional que também não respondeu ao solicitado e por essa razão nas
e-fls. 105 há despacho de encaminhamento, de 22 de fevereiro de 2022, nos seguintes termos:
Retorno ao Carf informando a impossibilidade de cumprimento da diligência por
não conseguir os autos do processo judicial. Informo que solicitei ao contribuinte,
conforme se depreende das fls. anteriores e solicitei da PFN através do dossiê no
10271.206282/2021-53, o qual foi reiterado inúmeras vezes conforme fls. 102 a 104;
entretanto ambos os pedidos foram infrutíferos. Att.
Nota-se que não houve atendimento, pelas partes que receberam as solicitações,
sendo importante observar que o presente PAF trata de lançamento pela autoridade Fiscal para
cobrança de COFINS dos meses de 10 a 12 de 1998, que em regra impõe ao Fisco o ônus da
prova.
Contudo, com todas as vênias ao relator originário, entendo por correta a decisão
do julgador a quo no que tange a concomitância e pela correção do julgado adoto-o como razões
de decidir, vejamos:
12. Na espécie, verifica-se a identidade dos objetos em discussão nos processos judicial
e administrativo. Ela se manifesta na medida em que o crédito com compensação
informada na DCTF deverá ser reconhecido pela Justiça, mediante o estabelecimento da
Relação de Débito do Fisco, assim como a Norma Individual e Concreta da
Compensação haverá de ser veiculada por sentença judicial, esvaziando, dessa forma, o
objeto da presente impugnação.
13. Por outra visada, igualmente se vislumbra a identidade entre as pretensões deduzidas
nas esferas administrativa e judicial. De fato, a peça impugnatória traz a lume o fato da
compensação, como argumento apto a infirmar o lançamento guerreado, e, de outra
banda, essa mesma compensação compõe o pleito judicial na Ação de n.° 97.022493-7
(fls 67/73). Corrobora o entendimento vertente a ementa de aresto prolatado pelo
Primeiro Conselho de Contribuintes (hoje CARF), verbis:
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.702 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007590/2003-89

COISA JULGADA — DISCUSSÃO DO TEMA EM PROCESSO
ADMINISTRATIVO — IMPOSSIBILIDADE — A coincidência entre a
causa de pedir, constante no fundamento jurídico da ação judicial, e o
fundamento da exigência consubstanciada em lançamento, impede o
prosseguimento do processo administrativo no tocante aos mesmos
fundamentos, de modo a prevalecer a solução judicial do litígio. (Acórdão n.
° 108-06.090, de 13.04.2000, 1.° CC)
14. Constatada a concomitância dos objetos de discussão, a autoridade não deverá
conhecer de eventual petição do contribuinte.
15. Nesse sentido, preceitua a Portaria MF n.° 258, de 24.08.2001, que disciplina a
organização e o funcionamento das Delegacias da Receita Federal de Julgamento, ao
estabelecer em seu artigo 26 que:
O pedido de parcelamento, a confissão irretratável da dívida, a extinção sem ressalva do
débito, por qualquer de suas modalidades, ou propositura pelo contribuinte contra a
Fazenda Nacional de ação judicial com o mesmo objeto importa a desistência do
processo. (grifo nosso).
16. Do quanto exposto, não conheço da impugnação relativa à compensação judicial.
17. No que concerne à multa de oficio, cumpre observar que o lançamento, tratando-se
de auditoria interna de DCTF, foi efetuado sob a vigência do art. 90 da MP n°2.158-35,
de 2001.
18. Ocorre, porém, que, a Lei n° 10.833, 29 de dezembro de 2003, em seu art. 18, com a
redação dada pela Lei n° 11.051, de 29 de dezembro de 2004, estabeleceu:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória n°
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão da não-homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas
hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71
a 73 da Lei n°4.502, de 30 de novembro de 1964. (...)
§ 40 A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do
art. 74 da Lei n°9.430, de 27 de dezembro de 1996.
19. Importa notar que, a despeito de a lei ter passado a dispensar a constituição de oficio
em face de eventuais diferenças apuradas em declarações prestadas pelo sujeito passivo,
alcançando inclusive os documentos apresentados anteriormente à sua vigência, os
lançamentos efetuados sob a eficácia do texto originário do art. 90 da MP n°2.158-35,
de 2001, constituem-se atos perfeitos, segundo a norma aplicável à data em que foram
elaborados.
20. Entretanto, em face do princípio da retroatividade benigna, consagrado no art. 106,
inciso II "c", da Lei n° 5.172, de 25.10.1966 (CTN), deve-se proceder à exoneração da
multa de oficio aplicada, nos casos em que o lançamento de oficio não se enquadrar
dentro das hipóteses previstas no art. 18 da Lei n° 10.833/2003, com redação dada pela
Lei n° 11.051/2004.
A recorrente teve a oportunidade de comprovar a ausência de concomitância entre
os processos, contudo, não o fez. Por outro lado, a parcial procedência reconhecida na decisão de
piso respeitou as atualização legislativas e com isso s mostrou a mais adequada.
Dentro dessas razões ratifico o entendimento do julgador a quo e mantenho o
reconhecimento da concomitância entre as ações judiciais e administrativas.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.702 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007590/2003-89

Conclusão
Diante do exposto rejeito a preliminar e nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 116
DF CARF MF
Original